Tribunal: TJMT
Processo: 1017843-49.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017843-49.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGANTE), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGANTE), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. CONVÊNIO ICMS 100/97. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL (CND). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática, a qual deu parcial provimento à apelação apenas para redimensionar a sucumbência, preservando a validade de crédito tributário decorrente da glosa de benefício fiscal de ICMS por ausência de regularidade fiscal do contribuinte.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à inexistência de previsão, no Convênio ICMS 100/97, da exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal; e (ii) à impossibilidade de o Estado impor condicionantes não previstas no convênio, à luz da LC nº 24/1975 e da CF/1988.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que, embora inexistente previsão expressa no convênio, é legítima a imposição, pelo Estado, de obrigações acessórias voltadas à fiscalização do benefício fiscal.

4. A exigência de regularidade fiscal configura obrigação acessória, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, não implicando inovação indevida nem alteração do núcleo do benefício.

5. A interpretação sistemática do ordenamento revela que os convênios do CONFAZ possuem natureza autorizativa, cabendo aos Estados disciplinar os mecanismos operacionais de controle.

6. Sob a perspectiva teleológica, a exigência de regularidade fiscal coaduna-se com a finalidade do benefício, que pressupõe conformidade tributária.

7. Inexistência de omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais invocados, porquanto as questões essenciais foram devidamente apreciadas, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando-se inadequada a pretensão de reforma do julgado sob o pretexto de integração.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "

1. A exigência de regularidade fiscal, mediante apresentação de CND, pode ser instituída pelos Estados como obrigação acessória para fruição de benefício fiscal previsto em convênio do CONFAZ. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica, ainda que não examine individualmente todos os dispositivos legais invocados. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FMC Química do Brasil Ltda., Antonio Carlos Zem e Luis Fernando Sartini Felli em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 349375380), que, à unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo hígida a decisão monocrática anteriormente proferida.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, nos quais se discute a validade de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2021434536, decorrente da glosa de benefício fiscal de ICMS previsto no Convênio ICMS 100/97, em razão da ausência de regularidade fiscal do contribuinte.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, reconhecendo-se a legitimidade da exigência de regularidade fiscal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND), como condição para fruição do benefício fiscal. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, houve parcial acolhimento apenas para limitar os juros moratórios à taxa SELIC, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Em grau recursal, foi proferida decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação dos embargantes apenas para redimensionar a sucumbência, em razão da substancial redução do valor executado decorrente da limitação dos juros, mantendo, contudo, a validade da exigência tributária. Tal decisão foi integralmente mantida pelo acórdão ora embargado.

Irresignados, os embargantes opõem os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre: (i) a inexistência de previsão, no Convênio ICMS 100/97, da exigência de apresentação de CND como condição para fruição do benefício fiscal; e (ii) a impossibilidade de o Estado impor condicionantes não previstas no convênio, à luz dos arts. 1º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 24/75 e do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. Requerem, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de qualquer vício no acórdão, defendendo que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, sendo os embargos mero instrumento de rediscussão da matéria já decidida. Requer, assim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por FMC Química do Brasil Ltda., Antonio Carlos Zem e Luis Fernando Sartini Felli em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 349375380), que, à unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo hígida a decisão monocrática anteriormente proferida.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Trata-se de mecanismo voltado à integração e aperfeiçoamento do julgado, e não à rediscussão do mérito da causa ou à mera viabilização de interposição de recursos excepcionais.

No presente caso, a alegação central dos embargantes consiste na suposta omissão do acórdão quanto à ausência de previsão, no Convênio ICMS 100/97, da exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal, bem como quanto à impossibilidade de o Estado impor condicionantes não previstas no convênio.

Tal tese, entretanto, não se sustenta.

O acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, examinou a questão essencial à submetida à apreciação deste Colegiado, qual seja, que, embora o Convênio ICMS 100/97 não contenha previsão literal da exigência de CND, tal circunstância não impede a instituição, pelo Estado, de obrigações acessórias destinadas à fiscalização do benefício fiscal.

A fundamentação adotada não se limitou à interpretação literal do convênio, mas avançou para uma análise sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, assentando que os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ possuem natureza autorizativa, estabelecendo diretrizes gerais para a concessão de benefícios fiscais, cabendo aos Estados, no exercício de sua competência regulamentar, disciplinar as condições operacionais e os mecanismos de controle necessários à sua adequada fruição.

Nesse contexto, a exigência de regularidade fiscal foi corretamente qualificada como obrigação acessória, nos termos do art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, não implicando inovação indevida nem alteração do núcleo material do benefício fiscal.

Sob o prisma da interpretação sistemática, a conclusão adotada harmoniza-se com o modelo constitucional de repartição de competências, que confere aos Estados autonomia para regulamentar a aplicação dos benefícios fiscais, desde que observadas as balizas fixadas em convênio.

Já sob a perspectiva teleológica, a exigência de regularidade fiscal revela-se compatível com a finalidade do benefício, que não se destina a fomentar a inadimplência tributária, mas a incentivar determinadas atividades econômicas dentro de um contexto de conformidade fiscal.

Desse modo, não há que se falar em omissão quanto à tese de inexistência de previsão expressa no convênio, uma vez que o acórdão não apenas reconheceu tal circunstância, como a enfrentou de forma direta, superando-a mediante fundamentação jurídica adequada.

No que se refere à alegação de violação aos arts. 1º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 24/75 e ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal, igualmente não se verifica omissão relevante.

Ainda que o acórdão não tenha analisado isoladamente cada um dos dispositivos invocados, a questão jurídica por eles veiculada foi devidamente apreciada, ao se afirmar que a disciplina conferida pelos convênios não esgota a regulamentação do benefício fiscal, sendo legítima a atuação normativa estadual no que tange às obrigações acessórias de controle e fiscalização.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso em exame.

Não há, portanto, vício a ser sanada, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026